Tribunal: TJMT
Processo: 1025510-33.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025510-33.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELLI SANCHES GAIOTTE - CPF: 345.483.758-80 (APELADO), RICHELLY DESERIE ESCALIANTE - CPF: 370.614.768-85 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ROL DA ANS, DOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lipedema, afastando a tese de natureza meramente estética, com fundamento na Lei no 14.454/2022 e na jurisprudência consolidada sobre a função referencial, e não taxativa, do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais, argumentos contratuais e princípios gerais, tais como intervenção mínima e boa-fé objetiva, e se a ausência de menção literal caracteriza vício ensejador de integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de modo suficiente e coerente os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, incluindo a aplicação do art. 10, § 13, da L. no 9.656/1998, com redação dada pela L. no 14.454/2022, e a caracterização do lipedema como doença com necessidade terapêutica.
4. A ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação exposta abrange o núcleo das teses jurídicas relevantes, em observância ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura via inadequada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivos legais ou argumentos contratuais, desde que o acórdão enfrente adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo com a conclusão do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; L. no 9.656/1998, art. 10, § 13; L. no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante (id. 294950858), mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
GRAZIELLI SANCHES GAIOTTE
para condenar a operadora a realizar tratamento cirúrgico para lipedema grau 03 em quadril e coxas e grau 02 em panturrilhas, consistente em lipoaspiração com tecnologia de retração de pele, conforme prescrições médicas especializadas juntadas aos autos.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de argumentos essenciais à defesa, especificamente:
(i)
a legalidade do Rol da ANS, com base no artigo 10, §4o da Lei no 9.656/98 c/c artigo 1o e 4o, III, da Lei no 9.961/2000;
(ii)
a exclusão de cobertura para procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, conforme artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98; e
(iii)
os princípios da intervenção mínima nas relações privadas e da boa-fé nas relações contratuais, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e argumentando que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração (id. 299516854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador ou erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e argumentos que, segundo entende, seriam essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da lide, não havendo que se falar em omissão.

Quanto à alegada omissão sobre a legalidade do Rol da ANS, o acórdão expressamente abordou a questão ao consignar que "
A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, determinando cobertura obrigatória para tratamentos não previstos quando comprovada sua eficácia e necessidade, conforme disposto no artigo 10, § 13, inciso I, que exige comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
."

Ademais, o acórdão fixou a tese de que "
O rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não taxativa, devendo ser assegurada cobertura para tratamentos com eficácia cientificamente comprovada, conforme disposto na Lei no 14.454/2022
."

No que concerne à exclusão de cobertura para procedimentos estéticos, o acórdão foi categórico ao afirmar que "
O lipedema constitui doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2022 (CID 11 EF02.2), caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores,
afastando inequivocamente a alegação de que o procedimento cirúrgico indicado teria natureza meramente estética, possuindo, ao contrário, caráter eminentemente reparador e terapêutico
."

Quanto aos princípios da intervenção mínima e da boa-fé contratual, embora não tenha havido menção expressa aos artigos 421 e 422 do Código Civil, o acórdão fundamentou adequadamente a excepcional intervenção judicial no contrato, com base na legislação específica aplicável aos planos de saúde (Lei no 9.656/98, com as alterações da Lei no 14.454/2022) e na comprovação técnica da necessidade do procedimento cirúrgico para tratamento de doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.

O acórdão destacou, ainda, que "
A documentação médica acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a necessidade do tratamento cirúrgico, com indicação de dois médicos especialistas e nutricionista que acompanha a paciente, os quais possuem conhecimento técnico específico para indicação da cirurgia, sua eficácia e segurança, configurando o dever de custeio pela operadora
."

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "2.
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados no recurso, mas apenas sobre aqueles suficientes à formação de sua convicção
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025